Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer excesso de execução com relação aos juros e a correção monetária.
2. Integra o título executivo extrajudicial o débito reconhecido em escritura pública de inventário (art. 784, II, CPC).
3. Embora os honorários contratuais tenham sido fixados tomando como base o valor venal dos bens inventariados, o pagamento da verba honorária não está condicionado à sua venda.
4. No contrato de prestação de serviços advocatícios, a data do último ato da demanda (judicial ou administrativa) foi apontada como termo final do ajuste. Portanto, a data da conclusão do inventário extrajudicial seria o marco temporal para o recebimento da remuneração da causídica e para a incidência da correção monetária.
5. Recurso conhecido e desprovido.